Tribunal: TJSP
Processo: 2204611-17.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
ção de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Ricardo Feitosa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

02/03/2020

Data de publicação:

06/03/2020

Ementa:

PROCESSO CIVIL – CESSÃO DE PRECATÓRIO – RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – DEPÓSITO PREFERENCIAL – DECISÃO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO INTEGRAL AO DEPRE – DESCABIMENTO – EM SE TRATANDO DE CESSÃO PARCIAL A PRIORIDADE DE RECEBER O CRÉDITO REMANESCENTE SUBSISTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.